Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703237-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DEVIDO. I – Não é cabível a declaração de inexistência de débito originado da prestação de serviço de telefonia móvel e de internet efetivamente utilizado pela apelante-autora, sob pena de gera seu enriquecimento indevido. II – Improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não foi comprovada a violação aos direitos da personalidade da autora. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 6o, inciso VIII, 47, 48, e 50, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que efetuou os pagamentos e cumpriu com suas obrigações pecuniárias perante a empresa recorrida, razão pela qual o débito seria inexigível. Defende a observância dos princípios norteadores do Direito do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova na relação contratual, de modo que a parte contrária deveria ter juntado aos autos o contrato celebrado. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 47, 48, e 50, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A análise dos autos, em especial do relatório de chamadas originadas/recebidas completadas, juntado ao processo pela apelada-ré (id. 53589718, pág. 496 e ss.), demonstra que, ainda que tenha formulado o pedido de cancelamento do serviço em março de 2022, a apelante-autora continuou dele usufruindo por longo período, diante da existência de ligações telefônicas realizadas e recebidas em seu telefone nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2022. 17. Assim, não é possível declarar a inexistência do débito de R$ 40,88, conforme pleiteado pela apelante-autora, porque o serviço foi prestado. Acolher a pretensão gerará o seu enriquecimento indevido porque usufruiu efetivamente do serviço disponibilizado pela apelada-ré [...] 8. A não juntada, pela apelada-ré, do contrato celebrado entre as partes, bem como as disposições dos arts. 47 e 48 do CDC, não alteram a conclusão do presente julgamento, uma vez que há prova de que o serviço foi efetivamente utilizado pela apelante-autora, durante o período em que gerado o débito” (ID. 53987118). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016